Tribunal: TJMT
Processo: 1029585-20.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029585-20.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANY MALTA DA ROSA - CPF: 940.702.701-59 (RECORRENTE), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1029585-20.2025.8.11.0003
.

Origem: Primeiro Juizado Especial de Rondonópolis.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: CRISTIANY MALTA DA ROSA.

Data do Julgamento virtual:
05 a 07/05/2026
.

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. FÉRIAS. PERÍODO AQUISITIVO INCOMPLETO. DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente público ao pagamento do valor de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), referente ao desconto indevido a título de férias coletivas no ano de 2023.

2.

Na origem, trata-se de Ação de Cobrança, na qual a autora, professora contratada temporariamente pela Secretaria de Estado de Educação, alega que sofreu descontos indevidos em seus holerites referentes às férias de 15 (quinze) dias, sob a rubrica "DESC FÉRIAS COLETIVAS", em que pese a legislação estadual (Lei Complementar no 50/1998) prever o pagamento de férias de 45 (quarenta e cinco) dias aos professores, sendo 30 (trinta) dias ao final do ano e 15 (quinze) dias entre as etapas letivas.

3.

Em sua contestação, o reclamado sustentou a legalidade dos descontos realizados, argumentando que os valores se referiam a uma compensação contábil necessária para evitar pagamento em duplicidade, uma vez que a autora já havia usufruído das férias coletivas de 15 dias no primeiro semestre, recebendo remuneração integral pelo período, e posteriormente foi indenizada pelas férias proporcionais na rescisão contratual.

4.

Após regular tramitação, sobreveio sentença que julgou procedente o pedido, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 2.512,50 (dois mil, quinhentos e doze reais e cinquenta centavos), correspondente aos descontos realizados a título de férias coletivas nos holerites da autora. A decisão fundamentou-se no entendimento de que a Lei Complementar Estadual no 50/1998 assegura aos professores 45 (quarenta e cinco) dias de férias, divididos em dois períodos (30 e 15 dias), e que o desconto realizado pelo Estado seria indevido.

5.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado, com pedido de efeito suspensivo, alegando, em síntese: a) inexistência de desconto efetivo, mas mera compensação dos 15 dias de férias já usufruídos no primeiro semestre; b) a recorrida não completou o período aquisitivo de 12 meses, fazendo jus apenas às férias proporcionais. Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

6.

Em contrarrazões, a recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença, argumentando que o desconto realizado pelo Estado foi indevido, uma vez que a legislação estadual garante expressamente o direito a 45 dias de férias aos professores.

7.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

8.

Após a análise dos autos, verifico que a sentença merece reforma. Explico.

9.

O cerne da questão reside em verificar se a recorrida tem direito à restituição dos valores descontados em seus vencimentos sob a rubrica "DESC. FÉRIAS COLETIVAS" no mês de dezembro/2023.

10.

Pois bem. Conforme comprovado nos autos, a autora foi contratada em 13/04/2023 e desligada em 20/12/2023, ou seja, por período inferior a 12 (doze) meses. Os respectivos holerites registram o pagamento proporcional das férias e, posteriormente, o desconto referente aos 15 (quinze) dias de férias coletivas.

11.

O Decreto Estadual no 656/2020, que regulamenta a concessão e o usufruto de férias dos servidores públicos civis e militares da Administração Direta e Indireta do Estado de Mato Grosso, dispõe expressamente no art. 29 que o direito ao adicional de férias (1/3 constitucional) somente é adquirido após o efetivo exercício de 12 (doze) meses. Determina ainda, em seu art. 36, § único, o estorno dos valores já pagos quando não preenchido esse requisito legal.

12.

Embora a Lei Complementar Estadual no 50/1998 garanta aos professores 45 (quarenta e cinco) dias de férias, divididos em dois períodos (15 dias e 30 dias), o pagamento integral desse direito exige o cumprimento do período aquisitivo completo de 12 (doze) meses, conforme regulamentação específica vigente. Quando o vínculo se encerra antes desse prazo, aplica-se a regra da proporcionalidade.

13.

Esta Turma Recursal tem reiteradamente reconhecido a legalidade do desconto proporcional das férias coletivas nos contratos temporários, quando o servidor não adquire o direito ao gozo integral:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSOR TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DE 45 DIAS DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PERÍODO INFERIOR A 12 MESES. DESCONTO FÉRIAS COLETIVAS. LEGALIDADE. DECRETO 656/2020. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
Os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da lei complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002;
e o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário; (ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04 – TJMT).
No caso em que o vínculo empregatício se encerrar antes do período aquisitivo completo, aplica-se a regra da proporcionalidade, prevista no Decreto Estadual no 656/2020. A ausência de período aquisitivo completo autoriza a restituição dos valores pagos a maior.
Sentença reformada.

(N.U 1004879-45.2024.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025).

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO
– PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O Art. 44-A da Lei Complementar 320 de 2008 com alteração da LC. 534/2014 prevê que “Art. 44-A. O docente integrante da carreira do Magistério Superior fará jus à 45 (quarenta e cinco) dias de férias por 12 (doze) meses de efetivo exercício, que podem ser cumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica.”
Evidencia-se dos holerites da reclamante o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão,
tendo recebido tão somente os valores proporcionais. Recurso conhecido e provido. (N.U 1001462-68.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023).

RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO –
PROFESSOR – DIREITO A FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – ART. 44-A DA LC. 320/2008 ALTERADA PELA LC. 534/2014 – COMPROVADO O PAGAMENTO – DESCONTO DE FÉRIAS COLETIVAS – LEGALIDADE DECRETO 656/2020
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Evidencia-se dos holerites da Autora o recebimento de 45 (quarenta e cinco) dias de férias e do terço constitucional sobre o período laborado, bem como fica demonstrado, que houve desconto dos valores das férias coletivas em razão da parte autora não ter atingido o período de 12 (doze) meses para a concessão, tendo recebido tão somente os valores proporcionais
. 2. Recurso conhecido e não provido. (N.U 1010966-82.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 19/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024).

14.

Ante o exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e DOU-LHE PROVIMENTO para julgar IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

15.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

16.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026